Tribunal: TJDFT
Processo: 0727555-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727555-39.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ELISMAR PEREIRA DE SOUSA DESPACHO 1. Intime-se o advogado do apelante, Elismar Pereira de Sousa, para apresentar as razões recursais (ID no 72475160). 2. Após, ao Ministério Público, na primeira instância, para as contrarrazões. 3. Por fim, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para manifestação (ID no 72677298). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO